Tribunal: TJBA
Processo: 8056454-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056454-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IMOB PONTO COM SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

APELADO: ALDA MARIA MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO CONCLUÍDA COM A ASSINATURA DO CONTRATO. RESCISÃO POSTERIOR POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IMOB PONTO COM SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Cláusula Contratual, Rescisão de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores e Indenizatória ajuizada por ALDA MARIA MARQUES DE SOUZA, na qual a imobiliária foi condenada solidariamente à restituição da comissão de corretagem, mesmo após reconhecida sua ilegitimidade passiva quanto aos pedidos de rescisão contratual e danos morais. A autora firmou contrato de promessa de compra e venda com a construtora SYENE para aquisição de imóvel, o qual não foi entregue. A imobiliária apelou sustentando que sua atuação se limitou à intermediação inicial, inexistindo fundamento legal para responsabilização pelos efeitos da rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imobiliária que atuou como mera intermediadora da venda do imóvel deve responder solidariamente pela devolução da comissão de corretagem após a rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de corretagem se exaure com a conclusão do negócio jurídico, que se perfaz com a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, surgindo nesse momento o direito à comissão.

A posterior rescisão contratual, motivada por inadimplemento da construtora, é fato superveniente e alheio à atividade de corretagem, não podendo retroagir para desconstituir a remuneração devida ao corretor.

A responsabilidade da imobiliária enquanto intermediadora se restringe à eventual falha na prestação de seus próprios serviços, nos termos do art. 723 do Código Civil, o que não se verifica no caso, ausente qualquer alegação ou prova de omissão ou negligência por parte da Apelante.

A integração da imobiliária à cadeia de fornecimento, por si só, não justifica a responsabilização solidária por obrigações decorrentes do inadimplemento do contrato principal, ausente nexo de causalidade entre sua atuação e o dano sofrido.

A jurisprudência do STJ orienta que corretores e imobiliárias não respondem solidariamente por descumprimento contratual da incorporadora quando não houver falha própria na intermediação, conforme precedentes mencionados.

A sentença incorre em contradição ao reconhecer a ilegitimidade da Apelante quanto às obrigações principais, mas atribuir-lhe responsabilidade solidária por obrigação acessória vinculada ao mesmo contrato.

A restituição dos valores pagos pela autora, inclusive da comissão de corretagem, deve ser suportada exclusivamente pela construtora, única responsável pela frustração do negócio, conforme a Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imobiliária que atuou exclusivamente na intermediação da compra e venda de imóvel não responde solidariamente pela restituição da comissão de corretagem em caso de rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da construtora.

A responsabilidade do corretor se limita à eventual falha na prestação de seus próprios serviços, nos termos do art. 723 do Código Civil.

A mera participação na cadeia de fornecimento não implica responsabilidade solidária automática pelo inadimplemento do contrato principal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 722, 723 e 265; CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 3º; CDC, art. 39, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2047791/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.08.2024; TJSC, Apelação Cível n. 0505325-04.2013.8.24.0064, Rel. Des. Raulino Jacó Bruning, j. 08.02.2024; Súmula 543 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8056454-79.2019.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
I
MOB PONTO COM SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.
, sendo Recorrida
ALDA MARIA MARQUES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09